Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725082-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: GEORGE ANTONIO HONORIO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da monitória no 0723877-21.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GEORGE ANTONIO HONORIO DE ASSIS, reputou abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso – GO. Nas razões recursais, a agravante, em síntese, afirma a competência em tela é relativa e não poderia o juiz ter declinado de ofício. Afirma que a cláusula de eleição de foro é válida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão a ser dirimida cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a ação monitória, cujo objeto é contrato de prestação de serviço educacionais. Com efeito, a relação jurídica noticiada nos autos de origem é de consumo, uma vez que a parte requerida, em tese, seria devedora dos serviços prestados pela parte autora (instituição de ensino). Desta feita, imperiosa a observância das normas consumeristas para resguardar a situação peculiar da parte hipossuficiente. O entendimento consolidado pelo colendo STJ, na vigência do antigo CPC, o qual reproduz os valores processuais atuais, é no sentido que se tratando de causa que verse sobre interesse de consumidor a competência aplicada à espécie é absoluta, assim, o consumidor deve ser demandado no foro do seu domicílio ou demandar no foro que melhor possa exercer os seus direitos, desde que não seja de forma aleatória. A propósito, confira-se o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1.- O entendimento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido à luz do interesse do consumidor. A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. 2.- Se às partes em geral é dado escolher, segundo sua conveniência e dentro das limitações impostas pela lei, o local onde pretende litigar, cumprindo ao réu apresentar exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência, por que razão não se iria reconhecer essa possibilidade justamente ao consumidor. 3.- Assim, ainda que o feito não tenha sido proposto no juízo territorialmente competente, se isso não foi alegado pela ré na primeira oportunidade, mediante exceção de incompetência, não será possível ao juiz, de ofício declinar da sua competência em prejuízo do consumidor. 4.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) Assim, uma vez demonstrada a relação de consumo, deve o consumidor ser demandado em seu domicílio. Essa faculdade baseia-se no princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, insculpido no art. 6o, VII, do CDC, e também no art. 51, XV, do mesmo dispositivo legal, confira-se: Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; ... – negritou-se. Art. 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Aliás, confira-se o repertório jurisprudencial deste Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - A dicção do artigo 286, inciso II, do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural. 2 - Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. 3 - Deve ser afastada a regra de definição de competência prevista no art. 286, II, do CPC, a fim de que se prestigie a regra de competência, igualmente absoluta, de que a demanda em desfavor do consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, regra que deve prevalecer. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1207939, 07169597220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por revelar abusiva a cláusula de eleição de foro ou ajuizamento em juízo diverso daquele do consumidor, escorreita a decisão do juízo de origem que declinou da competência em prol do domicílio do consumidor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora